Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) a redução da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida, das testemunhas e pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.